Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO DEPOSITADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS” DESCABIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica a verbas pertencentes a pessoas jurídicas, ainda que numa abordagem ampliativa, tendo em vista que não possuem natureza remuneratória.

II. Se o dinheiro tem pequena expressão econômica e não afeta o desempenho empresarial do executado, não se justifica, para a sua constrição, a adoção do complexo mecanismo “da penhora de percentual de faturamento de empresa” disciplinado no artigo 866 do Código de Processo Civil.

III. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.